Tribunal: STF
Processo: RvC 5543
Classe: RvC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de revisão criminal ajuizada por Junior Izaias de Oliveira Mendes do Nascimento, por meio da qual se busca a desconstituição de acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu provimento a recurso de apelação ministerial, para condená-lo incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, no mínimo legal. 
 
2. De início, verifica-se que a presente revisão não reúne os pressupostos de cabimento, razão pela qual não deve ser conhecida. 
 
3. Nos termos do art. 102, I, j, da Constituição Federal e do art. 624, I, do Código de Processo Penal, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar revisão criminal quando a condenação houver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, de recurso ordinário em matéria criminal ou de recurso extraordinário com apreciação de mérito. 
 
4. Por sua vez, o Regimento desta Corte, em seu art. 263, assim disciplina: 
 
“Art.¿263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos,  em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:  
I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei  penal ou à evidência dos autos;  
II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou  documentos comprovadamente falsos; 
 III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de  inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize  diminuição especial da pena.  
Parágrafo único. No¿caso do inciso¿I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida  no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a  questão federal apreciação.” 
 
5. Como se percebe, a decisão que ora se pretende desconstituir não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais, sendo caso de, monocraticamente, negar seguimento ao presente pedido de revisão.  
 
6. Na mesma linha, é a jurisprudência pacífica desta Corte: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento de mérito. Precedentes.  
2. Com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminal manifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental.  
3. Agravo regimental desprovido.” (RvC 5544 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024) 
 
Revisão criminal. Ausência de decisão de mérito do Supremo Tribunal Federal. Não cabimento.  
1. O Supremo Tribunal Federal é competente para processar e julgar revisão criminal somente “quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (RvC 5448 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia).  
2. No caso concreto, o recurso especial não foi sequer conhecido pela Primeira Turma, razão pela qual é incabível a propositura de revisão criminal perante este Tribunal, conforme jurisprudência consolidada na Corte (RvC 5456, Rel. Min. Gilmar Mendes; RvC 4.702, Min Alfredo Buzaid; RvC 5440, Min Luiz Fux; RvC 5390, Min Ayres Britto; RvC 5427, Min Celso de Mello). 3. Revisão criminal não conhecida. 
(RvC 5474 MC, Rel. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 08/09/2020, p. 10/12/2020) 
 
7. Ante o exposto, nego seguimento à presente Revisão Criminal, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
 
8. Oportunamente, providencie-se a devida baixa e arquive-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente